Tribunal: CARF
Processo: 15504.725813/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725813/2012-54
ACÓRDÃO
2002-009.290 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTAL ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
Constitui infração a não elaboração de folhas de pagamento na forma da
legislação, bem como a não realização da retenção das contribuições dos
segurados contribuintes individuais a seu serviço.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.290 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725813/2012-54
2
RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração decorrente de descumprimento de obrigações
acessórias, assim detalhados:
1 - AI DEBCAD no 51.007.020-5 (CFL 30), totalizando R$ 1.617,12, em razão da não
elaboração das folhas de pagamento de acordo com os padrões estabelecidos
pelo INSS, com lastro na fundamentação legal contida na folha de rosto do AI.

2 - AI DEBCAD no 51.007.021-3 (CFL 59), no valor total de R$ 1.617,12 motivado
pela não arrecadação, mediante desconto das remunerações, das contribuições
dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, com lastro na
fundamentação legal contida na folha de rosto do AI.
De acordo com o relatório fiscal, o sujeito passivo não teria incluído em folha os
valores de alimentação dos segurados nem colocou todos os segurados contribuintes individuais
categoria 13 e teria deixado de arrecadar contribuições a título de alimentação no período de
01/2007 a 12/2007, ajuda de custo e abono previsto em acordo coletivo no período não oferecido
à tributação nem declarado em GFIP.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, decidiu por manter integralmente o
crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO
DE ACORDO COM PADRÃO ESTABELECIDO PELA RFB. CFL 30
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.1991, art. 32, I, combinado com art.
225, I e § 9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06.05.1999, deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e das
pagas ou devidas aos contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela RFB.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS. CFL 59
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 30, I, "a", e alterações
posteriores, e Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 4°, "caput" e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 216,
I, "a", deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.290 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725813/2012-54
3
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO COM TICKETS OU VALES. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Para que o auxílio-alimentação não sofra a incidência de contribuições
previdenciárias é necessário que seja fornecido in natura. O fornecimento por
meio de tickets ou vales e de forma reiterada, não afasta a tributação.
ABONO PREMIAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Por força da legislação de regência, somente os abonos de férias expressamente
excluídos das rubricas integrantes do salário de contribuição previdenciário
podem assim ser considerados, não integrando esse rol os abonos premiais
concedidos nas férias do trabalhador em razão de sua assiduidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário trazendo os mesmos
argumentos apontados na impugnação:
1) DA INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS SOBRE VERBAS PAGAS A TÍTULO DE AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO — DESOBRIGATORIEDADE DA RESPECTIVA INCLUSÃO EM FOLHA
DE PAGAMENTO;
2) DEVIDA INCLUSÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E A ILEGAL INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE FRETE;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Apesar dos argumentos lançados no recurso voluntário, o caso em apreço recai
quanto ao cumprimento ou não de obrigações acessórias e não acerca da legalidade da obrigação
principal.
Cumpre esclarecer, de início, que os lançamentos das obrigações principais
(DEBCADs 37.342.5902, 37.342.5910 e 37.342.5929), que foram objeto do PAF no
15504.725812/201218, foram apreciados em 10 de março de 2015 e mantidos de forma parcial,
conforme pode-se observar no Acórdão de no 2803-004.137.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.290 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725813/2012-54
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 01/01/2009 D
ECADÊNCIA OCORRÊNCIA PARCIAL. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ABONO FÉRIAS. ABONO ASSIDUIDADE SOBRE FÉRIAS.
SITUAÇÕES
QUE
FICAM
FORA
DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS DE VALORES GFIP X MANAD/FOLHA DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA QUE SE
ENCONTRAVA EM VIGOR NA ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, POR
SER A MAIS BENÉFICA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PARTE DA EXAÇÃO É
DEVIDA. FRETE E CARRETO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO
SERVIÇOS FORA DA INCIDÊNCIA DA TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO. EXCLUSÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIMENTO
VEDADO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(...)
Conclusão do voto do relator:
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do recurso, para no mérito dar-lhe
provimento parcial para excluir dos créditos os elementos a seguir discriminados:
I – em razão da decadência pelo artigo 150, §4o, da Lei 5.172/66 as competências
março/2007 e abril/2007 de todos os créditos e levantamentos, relativo as
contribuições sociais previdenciárias, exceto o crédito DEBCAD 37.342.5929 – por
se referir a outras entidades e fundos – terceiros;
II - em razão da decadência pelo artigo 150, §4o, da Lei 5.172/66 as competências
01/2007; 02/2007; 05/2007 e 06/2007, relativas ao crédito DEBCAD 37.342.5929
– referente a outras entidades e fundos – terceiros;
III – o levantamento AL – ALIMENTAO SEM PAT de todos os créditos, pois
alimentação in natura não é base de calcula da contribuição previdenciária;
IV - os levantamentos AB – ABONO FERIAS CCT 2007 e AF – ABONO FERIAS CONV
COLETIVA devem ser excluídos de todos os créditos desse PAF onde se encontram
lançados, uma vez que estão fora da hipótese de incidência;
V - o segurado John Gilbert Spangler e valor correspondente da competência
maio/2008 do levantamento CI – CONTRIBUINTE IND AUTÔNOMO parte patronal
e segurado;
VI - do crédito os lançamentos das competências indicadas abaixo do
levantamento CI – CONTRIBUINTE IND AUTÔNOMO, nos valores constante do
Anexo V, parte patronal e segurado Comp 01/2008 – consta, as fls. 4.081, que o
pagamento se refere a adiantamento a favor de Reinaldo P. Mendonça,
constando Ailton e Reinaldo na GFIP, fls. 4.124, ambos – categoria 1; Comp
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.290 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725813/2012-54
5
03/2008 – consta, as fls. 4.086, que o pagamento se refere a fundo de caixa, bem
como, as fls. 4.088 a 4.090, que este pagamento é relativo a acordo trabalhista em
razão do reclamante Wilson Gomes Silva; Comp 03/2008 – consta, as fls. 4.092 e
4.093, que o pagamento se refere a fundo de caixa; Comp 09/2008 – consta, as
fls. 4.069 a 4.072, que o pagamento se refere a RPA 23 a favor de Pedro R. Santos,
constando Ailton e Pedro na GFIP, respectivamente – categoria 1 e 13;
VII - devem ser retificadas as bases de cálculo das notas fiscais ou RPA’s tanto na
parte patronal como na contribuição do segurado, para o levantamento CI –
CONTRIBUINTE IND AUTÔNOMO, Anexo V, conforme a seguir descrito: a) NFA No
016032, fls. 1.410, comp. 05/2008 deve ter a base de cálculo reduzida para 20%
do valor da nota; b) RPA, de fls. 1.417, comp. 07/2008 deve ter sua base de
cálculo reduzida para R$ 40,00; c) RPA, de fls. 1.420, comp. 06/2008 deve ter sua
base de cálculo reduzida para R$ 60,00; d) RPA, de fls. 1.422, comp. 06/2008 deve
ter sua base de cálculo reduzida para R$ 26,00;
VIII – as notas de retenção relativas as empresas citadas devem ser excluídos, pois
os serviços delas (notas) constante não se sujeitam a retenção: a ) Mega –
Recursos Humanos Ltda, de fls. 1.874 a 1.894; b) Metro Montagens e Locações de
Equipamentos para Construção Civil Ltda – ME, de fls. 1.901; c) Cláudio Ferreira
de Araújo – de fls. 1.916.
IX – que a multa de mora/ofício seja retificada para o período de 01/2007 a
11/2008, nos termos do artigo 144, caput, da Lei 5.172/66, pois a regra a ser
aplicada é a do artigo 35, da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, ou seja, a
multa sobre a contribuição exigida variaria de 24% a 100% a depender da fase do
processo administrativo.
Este deve ser o patamar de multa a ser aplicado, no período suscitado, salvo se a
multa chegar a 80%, na fase de execução fiscal, ainda, que não citado o devedor,
desde que não houvesse parcelamento, uma vez que nesta situação a multa do
artigo 35 – A, da Lei 8.212/91 na redação da Lei 11.941/2009, passa a ser mais
benéfica, hipótese que esta deve ser aplicada, nos termos do artigo 106, II, “c”, da
Lei 5.172/66, tudo a depender da época do pagamento, parcelamento ou
execução.
No que tange a competência 12/2008, a multa a aplicar é a do artigo 35A, da Lei
8.212/91, na redação da Lei 11.941/2009, pois essa já se encontrava em vigor.
A retificação da multa nos termos acima esclarecidos deve ser aplicados para
todos os levantamentos dos débitos DEBCAD 37.342.5902 e 37.342.5910,
relativamente as competências 01/2007 a 11/2008, tudo a depender do momento
do pagamento, parcelamento ou execução.
A manutenção das obrigações principais, como acima demonstrado, e a constatação
de que as obrigações acessórias não foram adimplidas como rege a legislação aplicável, faz com
que a manutenção das multas aplicadas prevaleçam.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.290 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725813/2012-54
6
Ademais, verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em
essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não
merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância
com os fundamentos da decisão recorrida.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1674
DF CARF MF
Original